Tribunal: STF
Processo: Rcl 40472
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.341. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CF. CONVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por J. Narvaes Comércio de Calçados Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0020002- 72.2020.8.16.0000, por suposta afronta à decisão proferida no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Narra o reclamante que se cuida, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná com pedido de cassação de decreto municipal que autorizou a reabertura do comércio na cidade de Umuarama/PR, sob o fundamento de proteção à saúde pública.
    Informa que em agravo de instrumento interposto, desembargador do TJ/PR concedeu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do mencionado decreto municipal, sob o entendimento de que deveria prevalecer na hipótese, decreto estadual que determinou o fechamento dos estabelecimentos. É o que se depreende do seguinte excerto da decisão (doc. 05): 
    “Ainda, reputo acertada interpretação de que o Decreto Estadual pretendeu estabelecer a suspensão das atividades não essenciais no âmbito do Estado especialmente em razão do risco de uma política pública municipal divergente afetar a macropolítica estadual. 
    Conforme dispõe o art. 2º-B do Decreto Estadual nº 4.317, adicionado pelo recentíssimo Decreto Estadual nº 4.545 de 27/04/2020, as atividades não essenciais poderão retornar, desde que observem as normas de retomada das atividades a serem editadas pela Secretaria de Estado da Saúde. (…)
    Tal dispositivo novamente evidencia que o retorno das atividades deve ser capitaneado no âmbito estadual, justamente para se evitar prejuízo à macropolítica sanitária. 
    A própria prova documental constante nos autos (mov. 50.2) demonstra que a política pública de saúde planejada pelo Estado do Paraná pode ser comprometida caso a demanda do sistema de saúde de Umuarama aumente exponencialmente por conta do relaxamento da quarentena, visto que a distribuição dos leitos hospitalares é pensada para atender à macrorregional de saúde e a todo o Estado, e não somente ao Município de Umuarama. 
    Assim, a despeito dos esforços envidados pela Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama, e do entendimento do órgão de que o Município deverá adotar tão somente o isolamento seletivo, não vislumbro, ao menos em cognição sumária, que esta seja a mesma política capitaneada pelo Governo do Estado, neste momento, para o enfrentamento da crise sanitária. 
    E em havendo divergências entre os decretos municipal e estadual acerca das medidas de combate à crise sanitária, entendo que deve prevalecer as medidas previstas pelo Governo do Estado, em razão da distribuição de competências estabelecidas na Constituição Federal sobre o tema. 
    Ainda, vislumbro o “periculum in mora” no deferimento da medida liminar, visto que o prosseguimento das atividades não essenciais no MUNICÍPIO, em desconformidade com a política sanitária estatal, poderá ocasionar o aumento exponencial de contágios, e consequentemente levar o sistema de saúde ao colapso. 
    Por fim, consigno que a questão poderá ser revista, em razão do advento de novos atos normativos estaduais e federais sobre o tema, que a todo o momento têm sido editados, no intento de garantir as respostas dinâmicas que a pandemia exige. 
    ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência pleiteada no presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 082/2020, bem como para determinar que o MUNICÍPIO DE UMUARAMA observe as restrições contidas no Decreto Estadual nº 4.317/2020, no que tange à suspensão das atividades não essenciais”. 
    Sustenta a reclamante que, ao afirma a prevalência no caso concreto de norma estadual, teria a decisão reclamada ofendido a decisão proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, pois negaria a autonomia municipal. Além disso, afirma a requerente que as evidências científicas não recomendam o total fechamento de estabelecimentos, mas antes o distanciamento social com algumas cautelas adicionais, e que a OMS “jamais aconselhou colocar um país em confinamento para combater a pandemia” . 
    Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender a decisão impugnada até o julgamento definitivo da ação, e, no mérito, a confirmação da liminar, para a cassação definitiva da decisão e a determinação de que seja proferida outra decisão em consonância com a decisão paradigma. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao conceder tutela recursal para a suspensão do Decreto Municipal que se encontra em dissonância à norma estadual, teria violado a autoridade da decisão cautelar proferida na ADI 6.341, por ter violado a autonomia municipal para a matéria. 
    Nada obstante a argumentação expendida, não se vislumbra ofensa à decisão paradigma.
    Com efeito, na decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Marco Aurélio na ADI 6.341, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na assentada do último dia 15 de abril, com o acréscimo de interpretação conforme o dispositivo da Lei n. 13.979/2020, foi reafirmada a competência concorrente entre os entes federativos para a adoção de medidas no combate à pandemia da Covid-19, conforme se observa da seguinte ementa:
    “SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. (ADI 6.341/DF – MC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 25/03/2020). 
    Outrossim, no mesmo sentido foi o entendimento do Eminente Ministro Alexandre de Moraes, no último dia 08 de abril de 2020, na medida cautelar deferida ad referendum no julgamento da ADPF 672, in verbis: 
    “Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.
    Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente.
      Intimem-se e publique-se.
      Brasília, 8 de abril de 2020.
      Ministro ALEXANDRE DE MORAES
      Relator”
    Como se verifica, as decisões acima mencionadas reafirmam a competência concorrente entre os todos os entes federados para a adoção de medidas para a preservação da saúde pública e para o combate à pandemia da COVID-19, tal qual prevista no inciso II do art. 23 da Constituição Federal, in verbis: 
    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)
    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...).
    Ao contrário do que afirma a reclamante, a decisão paradigma não determinou eventual prevalência de regulamentação municipal sobre a matéria. Com efeito, a pandemia de Covid-19 impõe que todos os entes federativos, em seus limites territoriais e de acordo com particularidades identificadas pelas respectivas autoridades, adotem medidas de obstaculização ao contágio.
    Destarte, não se vislumbra na decisão reclamada ofensa ao quanto decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341/DF – MC, haja vista que o juízo reclamado, com base em aspectos fáticos relacionados à política estadual de distribuição de leitos de UTI pelas diversas regiões do Estado do Paraná, entendeu que deveria prevalecer na hipótese a determinação estadual, sem prejuízo de ulterior análise. 
    Por fim, pontuo que o decisum reclamado foi proferido em sede liminar recursal, tendo o juízo reclamado se limitado a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, previstos nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e risco de dano grave), concluindo pela existência de ambos.
    A pretensão do reclamante, de reforma do ato judicial que lhe foi desfavorável, terá de ser objeto de questionamento na via recursal adequada, não podendo ser exercida na via estreita da reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Em casos que tais, em que a causa prescinde de fase instrutória e se pode verificar de plano a contrariedade do pedido formulado em relação a precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, o Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência da ação, nos termos do que dispõe o art. 332.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente Reclamação, nos termos dos artigos 332, I, e 932, VIII, do CPC, e do parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente